Tribunal: TJES
Processo: 5014021-58.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014021-58.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

APELADO: MARIA EDUARDA POZZI DE ANDRADE e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. PACOTE TURÍSTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por empresa de turismo em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

2. A autora alegou que, ao tentar retornar de viagem contratada junto à ré, teve o voo cancelado e foi realocada em novo embarque partindo de cidade diversa, o que lhe causou transtornos e abalo emocional.

3. A sentença condenou solidariamente a agência e a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação deve ser conhecida, diante de alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) examinar se é devida a condenação solidária da agência de turismo por danos morais em razão do cancelamento do voo contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A jurisprudência do TJES reconhece como suficiente a demonstração do inconformismo com a decisão, ainda que por meio de argumentos objetivos ou já utilizados em peças anteriores. Preliminar rejeitada.

6. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, uma vez que a pertinência subjetiva é aferida com base na narrativa da petição inicial, que indica a apelante como fornecedora do pacote turístico e parte integrante da cadeia de consumo.

7. A responsabilidade da apelante decorre da relação de consumo estabelecida, sendo objetiva e solidária entre os fornecedores, nos termos do
parágrafo único do art. 7º e
d
o art. 14 do CDC
.

8. Ao comercializar o pacote turístico, a agência assume o risco da atividade econômica, não podendo ser considerada mera intermediária isenta de responsabilidade.

9. A alegação de culpa exclusiva da companhia aérea não elide a responsabilidade da agência, pois o cancelamento do voo configura fortuito interno, cuja ocorrência é inerente ao risco do empreendimento e, portanto, não afasta o dever de indenizar.

10. Os danos morais restam configurados diante dos transtornos experimentados pela autora e sua família, especialmente o deslocamento não previsto para outro aeroporto, o estresse emocional e a perda de parte do tempo de lazer.

11. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização, além de estar em consonância com os parâmetros jurisprudenciais do TJES para casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação que impugna, ainda que de forma objetiva ou com repetição de argumentos anteriores, os fundamentos da sentença deve ser conhecida por atender ao princípio da dialeticidade.

2. A agência de turismo integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos oriundos de falha na prestação de serviços contratados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3. O cancelamento de voo e a realocação em aeroporto diverso configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar.

4. Situações que geram angústia, perda de tempo e alteração forçada do itinerário contratual caracterizam dano moral indenizável no âmbito das relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 24110236999, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 05/05/2015; TJES, Apelação Cível nº 11090036507, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/05/2015; TJES, Apelação Cível nº 5000628-70.2022.8.08.0021, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 26/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Segundo os recorridos, a apelação principal, interposto pela empresa de companhia área, não deve ser conhecida, porquanto não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento do apelo. Basta que haja demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos da decisão atacada, como se observa nos precedentes a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese dos autos, não há que se cogitar violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a apelante impugna de forma específica os fundamentos adotados na sentença de parcial procedência.

Nesse cenário,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O caso em análise versa ação de reparação por danos morais ajuizada em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consubstanciada no cancelamento de voo de volta (Caxias do Sul/RS – Vitória/ES) a autora apelada, e na subsequente realocação em voo partindo de cidade diversa (Porto Alegre/RS).

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que, ao comercializar o pacote de viagem, a CVC integra a cadeia de consumo e responde de forma objetiva e solidária pela falha na prestação dos serviços.

Pois bem. A irresignação recursal não deve prosperar.

Em primeiro lugar, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma que as condições da ação devem ser aferidas com base na narrativa exposta na exordial, de modo que, tendo a autora/apelada apontado a CVC como fornecedora do pacote de viagem e participante da relação jurídica que deu origem ao dano, é manifesta a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto à responsabilidade da apelante pelo dano, observa-se que decorre da natureza da relação jurídica de consumo, que, como tal, é regida pelo princípio da solidariedade entre todos os fornecedores que participam da cadeia de serviços, conforme dispõe o parágrafo único do art. 7º e o art. 14 do CDC.

Nesses termos, ao comercializar o pacote turístico, a apelante não pode ser vista como mera intermediária isenta de responsabilidade, pois ao eleger os parceiros comerciais (no caso, a companhia aérea) e auferir o lucro com a operação completa, apresenta-se frente ao consumidor como a responsável pela integralidade da viagem.

Portanto, a alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, na medida em que o cancelamento do voo, ainda que por ato da companhia aérea, insere-se no risco da atividade econômica, caracterizando-se como fortuito interno, que não elide o dever de indenizar.

A indenização por danos morais, bem como o montante arbitrado na sentença, também não merecem retoques, pois os fatos narrados e comprovados nos autos extrapolam, em muito, os meros dissabores da vida cotidiana.

Afinal, a recorrida fora submetida, às vésperas do retorno para Vitória, a situação de incerteza e angústia, sendo compelida, juntamente com a família, a se deslocar por mais de duas horas para aeroporto diverso daquele originalmente contratado, arcando com o estresse da alteração e a perda de parte do tempo de lazer e descanso.

Com efeito, tais fatos configuram evidente falha na prestação do serviço e violação à legítima expectativa da consumidora.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por sua vez, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter dúplice da indenização – compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor – e alinhando-se aos parâmetros adotados por este egrégio Tribunal em casos de semelhante natureza, como subsegue:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS DE TURISMO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A agência de turismo, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; tornando indene de dúvidas sua legitimidade passiva. 2) Evidente a falha na prestação do serviço por parte da agência de turismo, na medida em que, devidamente cientificada da alteração do voo de ida pela companhia aérea com antecedência, não procedeu à comunicação dos consumidores adquirentes do pacote de viagem, os quais apenas tiveram ciência do fato já no aeroporto, ao tentarem realizar seu check-in.
3) O art. 5º da Lei n. 12.046/2020 não possui aplicabilidade na espécie, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para isentar a Apelante pelos danos morais sofridos pelos Apelados, pois o evento danoso experimentado pelos Apelados em nada se relaciona às hipóteses de cancelamento e adiamento de contratos de cunho consumerista disciplinadas pela referida legislação, visto que não guarda pertinência com a pandemia do Covid-19; tratando-se, em verdade, de direta violação do dever de informação imposto pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
4) O quantum indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 5.000,00 para cada um dos autores) não se revela desproporcional ou desarrazoado, se consideradas as particularidades do caso em voga, notadamente o transtorno que decorre do fato de que os consumidores foram surpreendidos, já no momento do check-in, com a informação de que seu voo havia sido postergado para o dia seguinte, o que também ensejou a perda de um dia de sua viagem; além de estar em consonância com a jurisprudência deste Sodalício
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número do processo: 5000628-70.2022.8.08.0021; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 26/Jan/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Presencial do dia 12/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões